Tribunal: TJBA
Processo: 0538064-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538064-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, ALEXSANDRA CALASANS FONSECA

APELADO: NEITON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON DE JESUS VIEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Venda de imóvel em duplicidade. Responsabilidade Civil.

Configuração de Dano Material e Dano Moral.
Sentença que julgou “PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial e, em consequência, CONDENO a ré, a título de indenização por danos materiais, a devolver ao autor o valor de R$ 3.192,00, com juros contados a partir da citação (art. 405 do Código Civil), atualizado desde a data do desembolso, pelo INPC; e pagar-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a partir deste arbitramento, acrescido de juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência experimentada pela ré, condeno-a, ainda, ao pagamento das despesas processuais, mais honorários advocatícios, estes que arbitro, forte no art.85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Após o trânsito em julgado, e desde que cumprida esta sentença, ao arquivo com baixa. P. R. Intimem-se.” ( id. 123052376, autos de origem).
Mérito. Cumpre consignar, prima facie, que no tocante a questão envolvendo a propriedade do imóvel, razão não assiste a CONDER. Isso porque, ao reconhecer que a propriedade ali incidente é da URBIS, acaba por reconhecer que esta seria, também, sua, posto que é a substituta legal daquela.
No próprio site da agravante consta, expressamente, que: “
A liquidação da URBIS é decretada através da Lei Estadual no. 7.435, de 30 de dezembro de 1998, e suas atribuições são repassadas para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).”

Com efeito, havendo a incorporação das atribuições, deduz-se que não há razões para reconhecer a ausência de responsabilidade da recorrente
.

Na espécie, restou claro do acervo probatório que o terreno adquirido pelo apelado, já havia sido alienado a terceiro, o que permitem concluir que agiu acertadamente a magistrada a quo ao reconhecer a responsabilidade da apelante em reparar os prejuízos sofridos pelo requerido. Danos materiais, devidamente comprovados na medida em que o Autor, desembolsou o valor de R$ 3.192,00 (três mil reais e cento e noventa e dois reais) para adquirir o referido imóvel. No tocante a indenização por danos morais, mantém-se fixados o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do CPC. Apelo improvido.